Tribunal: TJBA
Processo: 0565677-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565677-43.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELAINE NUNES ARGOLO BRASIL

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, HIRAN LEAO DUARTE, ELIETE SANTANA MATOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUNTADA INTEMPESTIVA DE CONTRATO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário na qual a parte autora pleiteia: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) o reconhecimento da intempestividade da juntada do contrato pelo banco réu; (iii) a revisão das taxas de juros e encargos moratórios considerados abusivos; (iv) a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente; e (v) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii) estabelecer se é válida a juntada do contrato após o momento processual oportuno;
(iii) determinar a legalidade dos juros remuneratórios e encargos cobrados;
(iv) verificar a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos e o cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vício de fundamentação da sentença não enseja nulidade, quando possível a apreciação exauriente da matéria em grau recursal, conforme art. 1.013, §3º, do CPC.

4.

A juntada do contrato realizada anos após a contestação é intempestiva, por violar o disposto nos arts. 434 e 435 do CPC, ante a inexistência de justa causa que autorize a produção tardia da prova documental, operando-se a preclusão.

5.

A ausência de juntada oportuna do contrato impede a comprovação da taxa efetivamente pactuada, impondo a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme Súmula 530 do STJ.

6.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar o entendimento firmado pelo STJ nos EAREsp 676.608/RS: devolução simples até 30/03/2021 e, a partir de então, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

A mera cobrança de encargos reconhecidos como abusivos não enseja dano moral, pois não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, inexistindo prova de violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada intempestiva de contrato bancário sem justa causa é ineficaz como meio de prova, em razão da preclusão temporal (arts. 434 e 435 do CPC).

2.

Na ausência de prova da taxa contratada, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (Súmula 530/STJ).

3.

É cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente a partir de 30/03/2021, conforme o entendimento firmado pelo STJ nos EAREsp 676.608/RS.

4.

A cobrança abusiva de juros, por si só, não gera dano moral, quando ausente ofensa a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 400, I, 434, 435 e 1.013, §3º; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 2020417/SC, Rel.
Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 29.06.2022.

·

STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009.

·

STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021.

·

TJ-BA, APL 8000996-57.2019.8.05.0137, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 15.09.2021.

·

TJ-SC, AI 5063181-12.2021.8.24.0000, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, 1ª Câmara de Direito Comercial, j. 03.03.2022.

·

TJ-RS, APL 50071166320238210047, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 07.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0565677-43.2016.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
ELAINE NUNES ARGOLO BRASIL
e como Apelado
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA